Tribunal: TJDFT
Processo: 0019225-45.2011.8.07.0003
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AGRAVO RETIDO (CPC/73). NÃO RECONHECIMENTO DO DIREITO DE PROPRIEDADE SOBRE IMÓVEL. DECISÃO REFORMADA. INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO POR ABANDONO DA CAUSA PELO INVENTARIANTE. DESCABIMENTO. INTERESSE PÚBLICO PRESENTE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DAS AUTORAS (HERDEIRAS). SENTENÇA DESCONTITUÍDA.
1. No acordo homologado pelo Juízo da 3a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Ceilândia, não há qualquer disposição que permita inferir que o imóvel residencial do casal “ficaria integralmente para o falecido”, mediante o ressarcimento à agravante da singela quantia de R$ 12.000,00, ou mesmo que tal valor serviria como pagamento da quota-parte a que ela teria direito sobre o bem. Agravo retido, sob a égide do CPC de 1973, conhecido e provido.
2. A hipótese dos autos não comporta a extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa pelo inventariante, notadamente em razão do evidente interesse público que permeia o processo de inventário. Precedentes.
3. Ademais, a extinção do processo, sem resolução de mérito, não foi precedida, para caracterizar o abandono da causa, da necessária intimação pessoal das demais autoras (herdeiras), para dar andamento ao processo (§ 1o do art. 485 do CPC).
4. Agravo retido conhecido e provido. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.